Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721325-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO PACIENTE: GLEYSON MARTINS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENAN ARAÚJO MACHADO, advogado constituído, com OAB/DF no 33.481, em favor de GLEYSON MARTINS DE OLIVEIRA, preso desde 28/04/2023, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 34, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 124/127). Alega o impetrante que “as drogas foram encontradas em outra KITNET localizada no mesmo lote (...) é impossível que o mesmo policial estivesse em 3(três) endereções ao mesmo tempo”. Narra que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando os demais corréus estão em liberdade. Pontua que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e dois filhos menores que dependem do seu trabalho e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da isonomia, proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva em razão de o paciente possuir filhos menores que dele dependem economicamente na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 414/2023 - 29a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 1.429/2023 - 29a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 120 a 124/2023 e Laudo de Exame Preliminar no 58.868/2023 (fls. 23/78). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos: “após intensa investigação conseguiram identificar que alguns indivíduos, até então não identificados, se associaram-se para a realização do tráfico de drogas nos conjuntos que compõem a QS 06 do Riacho Fundo II. Após o trabalho investigativo, foi produzido relatório investigativo, o qual subsidiou a representação da Autoridade Policial. Posteriormente, foram expedidos, pelo Juiz de Direito ÂNGELO PINHEIRO FERNADES DE OLIVEIRA da 4a Vara de Entorpecentes do DF, no bojo dos autos no 0715535.50.2023.8.07.0001, três (3) mandados de busca e apreensão para os seguintes endereços: QS 6, CONJ 5, CASA 31 - QS 6 CONJ 1 CASA 24 e QS 6 CONJ 5 CASA 48, todos, do Riacho Fundo II. Na manhã de hoje, 28/04/2023, sexta-feira, foi deflagrada a operação ''RIACHO SEM DROGAS - RENCHEN''; Nos endereços QS 6 CONJ 1 CASA 24 - RIACHO FUNDO II, vinculado a GLEYSON MARTINS DE OLIVEIRA, vulgo ''KOREA'' foram localizados dinheiro, drogas, máquina de cartão e demais objetos apreendidos em campo próprio, culminando assim em sua prisão em flagrante; No endereço QS 6, CONJ 5, CASA 31 - RIACHO FUNDO II, vinculado a MARCOS AUGUSTO FERREIRA DE ANDRADE , ''POTÓ'' foram encontradas porções de drogas, dinheiro, balança de precisão e demais objetos apreendidos em campo próprio, culminando assim em sua prisão em flagrante; Que no endereço QS 6 CONJ 5 CASA 48, foram encontradas uma estufa para plantio e tratamento de droga, porções de drogas, prensa e demais objetos apreendidos em campo próprio” (fls. 70/78). Com efeito, a apreensão de 2 (duas) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 1.490g (mil, quatrocentos e noventa gramas); 6 (seis) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 202,42g (duzentos e dois gramas e quarenta e dois centigramas); 1 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 7,67g (sete gramas e sessenta e sete centigramas); e 1 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 35,88g (trinta e cinco gramas e oitenta e oito centigramas) com o paciente, além de balança de precisão, máquina de cartão de crédito, caderno contendo anotações, maquinário e instrumentos destinados à preparação, produção e transformação de drogas, aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 301/307). Destaca-se que todas as apreensões foram efetuadas em endereços próximos, o que justifica a participação do mesmo agente de polícia durante o cumprimento dos mandados de busca nos endereços diligenciados. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 124/127): “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Isso porque o flagranteado apresenta outras passagens em sua folha de antecedentes, inclusive por tráfico de drogas, em possível reincidência específica, no ano passado. Por essa razão, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostraram suficientes para afastar o agente da prática de delitos. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, importa ressaltar que o paciente está a responder ação penal pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e furto qualificado (fls. 88/89), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública, não havendo que se falar, portanto, que ele esteja em situação jurídica semelhante aos demais denunciados. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da isonomia, presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 31 de maio de 2023 16:27:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora